Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ATIVIDADE FÍSICA. CONTRATO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES, INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. TUTELA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO DA COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora ajuizou a presente ação com vistas à (I) rescisão contratual; (II) restituição de R$1.027,42, sendo R$307,82 correspondente aos “38 dias de bônus”, R$719,60 referente aos meses de junho e julho (época da pandemia) e setembro e outubro (desconto deliberado após o pedido de cancelamento); (III) devolução de 6 cheques (30/09/2019 a 28/02/2020); (IV) reparação moral.
2. A empresa ré, por sua vez, formulou pedido contraposto para que a autora fosse condenada a pagar R$539,70, referente aos três meses de “lockdown” (março, abril e maio/2020). Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do dia 21/09/2020 como o dia do cancelamento do contrato, com a devolução de 9 cheques à consumidora, sendo três cártulas no valor de R$179,90 cada e seis em dinheiro, e cobrança de multa de 10% (R$307,82), resultando na obrigação de pagar R$771,58 em dinheiro e devolver 3 cheques de R$179,90.
3. Recurso inominado (ID32907893) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato no 12713 celebrado entre as partes e condená-la a restituir R$1.027,42 à autora e 2 cheques que estão em seu poder, bem como pagar R$3.000,00, a título de danos morais. Por fim, julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
4. Nas razões recursais, aduz que as mensalidades de junho e julho (época da pandemia) foram convertidas em crédito em favor da autora/recorrida. Sustenta que, no tocante aos meses de agosto e setembro, a demandante continuou a receber os serviços em casa, por meio de um personal trainer da academia. Assevera ser devida a multa contratual, porquanto foi a demandante quem deu causa ao cancelamento. Alega ausência de dano moral, ante a inexistência de lesão a qualquer dos direitos da personalidade. Pugna pela procedência do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A presente demanda se insere no contexto dos contratos de prestação continuada ou diferida afetados pelos desdobramentos da pandemia da COVID-19, não havendo regime legal específico, em vigência, que regule as situações de impossibilidade de cumprimento dos contratos de prestação de serviços relacionados à atividade física.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. Diante disso, ausente regime especial, incidem as normas do diploma consumerista e, nas omissões, as do Código Civil.
8. É certo que não se deve estabelecer, de antemão, que a pandemia da COVID-19 enseja, necessariamente, a impossibilidade absoluta e definitiva do cumprimento das obrigações contratuais assumidas por todo e qualquer fornecedor (e pelos contratantes em geral).
9. Deve-se privilegiar, quando possível, a repactuação espontânea pelas partes ou a suspensão da exigibilidade do objeto do contrato, para posterior execução, mormente nos casos de impossibilidade temporária.
10. Na espécie, o contrato avençado é de prestação continuada, tendo sido o seu cumprimento afetado pelos desdobramentos da pandemia, notadamente pelas medidas de restrição impostas por determinações do Poder Público (no caso, o Decreto no 40.520/2020 do Governador do Distrito Federal), em virtude dos quais houve a suspensão do funcionamento das academias a partir de março/2020.
11. A inexecução do objeto contratual, em razão da obediência às determinações da Administração Pública estabelecidas com intuito de enfrentamento da crise da pandemia da COVID-19, obsta o reconhecimento de falha na prestação dos serviços por parte da fornecedora. Por outro lado, resta evidenciada a impossibilidade de o consumidor usufruir dos serviços contratados. Assim, a rescisão contratual deve ser prestigiada, sendo certo que ninguém é obrigado a permanecer contratado.
12. No caso, observa-se que o contrato foi firmado em agosto/2019 (ID32907849), tendo sido suspenso em março/2020, com pedido de cancelamento em abril/2020 (ID32907494) e somente formalizado em setembro/2020 (ID 32907831). Contudo, ao promover o encerramento da avença, a parte ré/recorrente ofereceu a devolução de R$539,70, referente aos 3 meses (março a maio) em que a academia ficou fechada (Decreto no 40.520/2020), com abatimento de multa rescisória de 10%, equivalente a R$307,82, devolução de 4 cheques e reembolso de R$359,80, referente aos cheques de 30/08/2020 e 30/09/2020, todavia a autora/recorrida não aceitou.
13. Verificada a inexistência de responsabilidade de quaisquer das partes pelos eventos que levaram à inexecução do programa contratual e à necessidade de posterior rescisão, correto o reconhecimento do direito da consumidora à restituição dos valores pagos pelo serviço não prestado, a qual deve se dar de forma integral e imediata.
14. Sobreleva mencionar que, com base no disposto no art. 476 do CC (“exceção do contrato não cumprido”), seria cabível que, durante o período de fechamento das academias, tivesse sido autorizada a suspensão do pagamento das mensalidades pela consumidora, ainda que a inexecução do contrato tenha tido justa causa, pois, à época, não se sabia qual seria a dimensão dos eventos que se seguiram, tampouco qual seria sua duração.
15. Ademais, mostra-se desarrazoável e descabido exigir da consumidora que o pedido de cancelamento fosse feito, obrigatoriamente, de forma presencial (ID32907496), sem sopesar o contexto da pandemia vivenciado.
16. Diante desse cenário, a imposição da continuidade do contrato, por meio da disponibilização do serviço pelo período equivalente ao que fora pago durante a suspensão das atividades (“período de crédito” ou “bônus”), não se coaduna com a tutela dos direitos do consumidor (arts. 5o, XXXII, e 170, V, CF).
17. Reforça tal compreensão o fato de que, nos casos em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor teve prazo postergado ou foi colocado como última opção, houve edição de legislação específica, o que não se observa na espécie, não valendo, para tal efeito, a nota técnica n. 20/2020 da SENACON.
18. Assim, rescindido o contrato, a restituição dos valores adimplidos a título de mensalidade, durante o período de fechamento das academias, mostra-se devida à consumidora.
19. Não deverá incidir a multa rescisória, porquanto a rescisão antecipada se deu de forma justificada (impossibilidade de usufruir dos serviços em virtude da pandemia da COVID-19).
20. Outrossim, inviável a cobrança da mensalidade do mês de setembro/2020, visto que os serviços estiveram disponíveis à consumidora em sua residência, na modalidade semipresencial oferecida (ID32907503, ID32907504 e ID32907505), por apenas 1 mês, iniciando-se em 17 de agosto/2020. Nesse contexto, a mensalidade do mês de setembro/2020, no valor de R$ 179,90, deve ser restituída à consumidora, em razão da quebra do acordo firmado entre as partes (ID32907506) e não utilização dos serviços.
21. Por fim, verifica-se que, embora tenham sido várias as súplicas da autora/recorrida para rescindir o contrato e impedir que os demais cheques fossem descontados, esta se viu impotente diante das tardias respostas dos prepostos da empresa ré/recorrente e da consequente procrastinação na solução do problema, tudo a caracterizar desídia e desrespeito aos direitos da consumidora, de modo a configurar dano moral.
22. O valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC) e com as circunstâncias do caso em apreço, em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
23. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
24. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
25. Recurso conhecido e improvido.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.